Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E FIRMEZA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir a regularidade processual e se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estupro de vulnerável pelo ora apelante, nas circunstâncias descritas na peça acusatória, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação de dano moral.
2. A regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, §2o, do Código de Processo Penal, não constitui disposição de caráter absoluto, de modo que sua violação não acarreta, por si só, a nulidade do processo, salvo quando demonstrado efetivo prejuízo em decorrência da inobservância de sua previsão, em prestígio ao princípio da pas de nullité sans grief e ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.
3. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da correlação entre denúncia e condenação, por não remanescer qualquer descompasso entre a inicial acusatória e a sentença monocrática.
4. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 4.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 4.2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação.
5. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 5.1. Os depoimentos de ambas as vítimas, tanto em sede inquisitorial como em juízo, são dotados de clareza, coerência e firmeza ao relatarem os atos de violação à sua dignidade sexual praticados pelo réu, consistentes em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, depoimentos tais que são sustentados por outros elementos probatórios autônomos.
6. Revista a dosimetria penal para afastar a valoração negativa das circunstâncias do delito e, quanto a uma das vítimas, da culpabilidade do agente. 6.1. Mantidos os critérios de exasperação fixados na sentença por condizente com a lei e a jurisprudência. 6.2. O reconhecimento concomitante da agravante pela violência doméstica e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, não acarreta bis in idem. 6.3. Adequado o reconhecimento da continuidade delitiva, para cada uma das vítimas, face a diversidade de atos praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, na forma do art. 71 do Código Penal.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia. 7.1. Embora não existam parâmetros rígidos para o arbitramento do dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.